Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018309-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA DE CAMPOS CARVALHO - CPF: 002.431.541-94 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE CAMPOS CARVALHO - CPF: 627.423.371-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018309-71.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JANAINA APARECIDA DE CAMPOS e LUIZ CARLOS DE CAMPOS CARVALHO

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – INFORMAÇÃO DE CORTE E INSCRIÇÃO NO CURSO DOS AUTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A REVISÃO DAS FATURAS REFERENTES A MARÇO/2020 E ABRIL/2020 – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PLEITO DE REVISÃO DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURAS INDEVIDAS – VALORES QUE EXTRAPOLAM A MÉDIA DE CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS – INSCRIÇÃO E CORTE INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora não tenha havido pedido na inicial de revisão das faturas referentes aos meses 05.2020 e 06.2020, com vencimento em
01/06/2020 e 30/06/2020, vejo que houve apresentação de manifestação pelos promoventes antes mesmo da apresentação de contestação requerendo a inclusão das faturas na discussão do presente feito.
E
stando as faturas com vencimento em
01/06/2020 e 30/06/2020 acima da média de consumo, entendo que deve ser realizada a readequação dos valores.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo e o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a readequação das faturas 03.2020 e 04.2020 e enquadrá-las ao valor médio de consumo dos doze últimos meses anteriores, por estarem acima da média de consumo, mas julgou improcedente o dano moral ao argumento de que não restou comprovado que em razão da cobrança teve o nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito ou o serviço do fornecimento de energia elétrica suspenso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão-somente:

1 – DETERMINAR que a reclamada proceda a readequação das faturas 03.2020 e 04.2020, enquadrando-as ao valor médio de consumo dos doze últimos meses anteriores aos indicados na unidade consumidora n. 6/1256287-2, por conta das faturas ora readequadas.

Confirmo a liminar concedida – id. 33226327.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que após o ajuizamento da ação a promovida continuou a realizar cobranças indevidas, de modo que as faturas com vencimento em 01.06.2020 e 30.06.2020 também devem ser revisadas.

Afirma que informou no curso dos autos que houve corte no fornecimento de energia e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para determinar a readequação também das faturas com vencimento em 01/06/2020 no valor de R$ 1.401,79 (mil quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) e vencimento em 30/06/2020 no valor de R$ 1.580,84 (mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), bem como aplicar multa por descumprimento da liminar e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que no caso submetido a julgamento, os promoventes, sendo Luiz Antônio o titular da unidade consumidora e Janaina sua irmã que reside no local, informam que houve a emissão de faturas em valores exorbitantes em relação à média de consumo, de modo que pleiteiam na inicial a revisão das faturas com vencimento em 30/03/2020 no valor de R$ 1.256,96 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) e em 06/05/2020 no valor de R$ 2.354,43 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), bem como indenização por dano moral.

Houve deferimento da liminar em 10.06.2020 determinando a suspensão da cobrança em relação aos débitos objetos da presente ação (março e abril/2020), bem como que a promovida se abstivesse de i
nserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

Logo em seguida, houve manifestações dos promoventes (Id. 97064966 em 29.06.2020 e Id. 97064968 em 15.07.2020) informando a continuidade das cobranças indevidas, já que receberam as faturas com vencimento em
01/06/2020 e 30/06/2020, respectivamente, nos valores de R$ 1.401,79 (mil quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) e R$ 1.580,84 (mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), requerendo a inclusão na discussão do presente feito.
Informaram, ainda, que houve suspensão da energia elétrica em 14.07.2020.

A citação ocorreu em 10.06.2020, tendo a audiência de conciliação se realizado em 24.07.2020 e a apresentação da contestação ocorrido em 31.07.2020, na qual a promovida alegou, em síntese, a legitimidade das cobranças e inexistência de ato ilícito.

No Id. 97064982 os promoventes apresentaram comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito referente à fatura com vencimento em 01.06.2020.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas no curso dos autos, entendo que o recurso dos promoventes deve ser provido, consoante passo a demonstrar.

Quanto à cobrança acima da média de consumo, restou muito bem fundamentado pelo magistrado
a quo
na sentença que de acordo com o histórico de consumo apresentado, é possível constatar que as faturas ora impugnadas não refletem o consumo real da Unidade Consumidora, sendo que o aumento abrupto do consumo está desprovido de justificativa plausível.

Ocorre que o magistrado entendeu que houve pedido de revisão tão somente das faturas referentes aos meses 03.2020 e 04.2020, com vencimento em 30/03/2020 e 06/05/2020, com o que não concorda esta magistrada.

Isso porque, embora não tenha havido pedido na inicial de revisão das faturas referentes aos meses 05.2020 e 06.2020, com vencimento em
01/06/2020 e 30/06/2020, vejo que houve apresentação de manifestação pelos promoventes requerendo a inclusão das faturas na discussão do presente feito antes mesmo da audiência de conciliação e da apresentação de contestação pela promovida.

Nos termos do art. 323, do CPC, n
a ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido.

Portanto, estando as faturas referentes aos meses 05.2020 e 06.2020
acima da média de consumo, entendo que deve ser realizada a readequação dos valores. Mesmo que o pedido de inclusão das mencionadas
tenha ocorrido após a citação, vejo que foi ainda antes da realização da audiência de conciliação e da apresentação da contestação pela concessionária promovida, de modo que não houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Necessário se levar em conta, ainda, que na data de ajuizamento da ação (11.05.2020), as faturas ainda não haviam sido emitidas pela concessionária, de modo que o consumidor somente tomou conhecimento acerca das cobranças em momento posterior.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Restando comprovado que as faturas foram impugnadas e que não houve solução, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral, principalmente porque restou demonstrado no curso dos autos que houve corte indevido e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Com relação ao pedido de multa, entendo que não há que se falar em descumprimento da liminar no presente caso, posto que embora a inscrição e o corte sejam indevidos, o pedido de inclusão das faturas 05.2020 e 06.2020 ocorreu somente após o deferimento da liminar, de modo que as abstenções determinadas pelo magistrado ao deferir a liminar somente eram válidas para as faturas 03.2020 e 04.2020.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a readequação das faturas referente aos meses 05.2020, no valor de
R$ 1.401,79 (mil quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos)
e 06.2020, no valor de
R$ 1.580,84 (mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 1.401,79 (mil quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos)
, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022